Tribunal: TJES
Processo: 0000979-55.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000979-55.2022.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: HANDRERRANYA OLIVEIRA ALEXANDRE
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000979-55.2022.8.08.0013 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ HENRIQUE CORREIA DE PAULA, HANDRERRANYA OLIVEIRA ALEXANDRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RIAN BERI MOREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIA FÚTIL. CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Handrerranya Oliveira Alexandre contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que a condenou pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 29, ambos do Código Penal) à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O crime ocorreu em razão de desavenças prévias entre os envolvidos, culminando no homicídio da vítima Rian Beri Moreira por golpes de faca, com a participação ativa da recorrente e de seu comparsa, Luiz Henrique Correia de Paula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

PRELIMINAR
: determinar se a sentença deve ser anulada em razão da alegada deficiência da defesa técnica.

MÉRITO
: analisar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos e, subsidiariamente, se é cabível a redução da pena-base.

III. PRELIMINAR

A nulidade da sentença pela alegada deficiência da defesa técnica não se configura, pois o defensor dativo apresentou adequadamente as teses defensivas necessárias, incluindo a alegação de legítima defesa e a ausência de motivo fútil, não havendo prova de prejuízo à ré, conforme o art. 563 do CPP e a Súmula nº 523 do STF.

A discordância entre a nova defesa constituída e a defesa dativa anteriormente realizada não caracteriza nulidade processual, em razão da ausência de demonstração de prejuízo concreto.

O artigo 563 do CPP estabelece que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Portanto, a ausência de comprovação de prejuízo impede o reconhecimento da nulidade.

Conclusão da Preliminar
: Preliminar rejeitada.

IV. MÉRITO

A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária às provas dos autos, visto que está amparada em sólidos elementos probatórios, como depoimentos de testemunhas, laudos periciais e demais evidências materiais que corroboram a participação ativa da recorrente no crime, afastando a excludente de legítima defesa.

O princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão quando esta se baseia em uma das versões verossímeis constantes nos autos, como ocorre no caso concreto.

O pedido de redução da pena-base encontra-se prejudicado, pois a sentença fixou a pena no patamar mínimo legal, não havendo margem para revisão.

V. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade da sentença por deficiência da defesa técnica só se configura quando demonstrado prejuízo concreto ao réu, conforme o art. 563 do CPP e a Súmula nº 523 do STF.

A decisão do Conselho de Sentença só é anulável por ser manifestamente contrária às provas dos autos quando totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso concreto.

A soberania dos veredictos impede a anulação da decisão do Tribunal do Júri, salvo quando esta carece de qualquer apoio nos elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, II, e art. 29; Código de Processo Penal, arts. 563 e 593, III, "d"; Súmula nº 523 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1697494, 00045148120158070007, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 04/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000979-55.2022.8.08.0013 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUIZ HENRIQUE CORREIA DE PAULA, HANDRERRANYA OLIVEIRA ALEXANDRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RIAN BERI MOREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DA DEFESA: NULIDADE DA SENTENÇA PELA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA

Alega a defesa, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da deficiência da defesa técnica ao argumento de que o trabalho desenvolvido pelo defensor dativo restou insuficiente.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, plasmado na súmula nº 523 daquela Corte, “
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
.”

Compulsando os autos, observo o advogado dativo cumpriu de forma adequada o seu mister com a devida sustentação das teses necessárias à defesa da ré, tais como a alegação de legitima defesa e a não caracterização da motivação fútil.

Portanto, eventual discordância entre a nova defesa constituída e a defesa dativa anteriormente nos autos, não possuem o condão de gerar a nulidade processual pretendida em sede de razões recursais, ante a não demonstração de prejuízo.

A propósito, a nulidade acima descrita somente poderá ser declarada quando restar devidamente demonstrado o efetivo prejuízo ao réu, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, “
in verbis”:

Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

REJEITO a preliminar suscitada
.

É como voto.

MÉRITO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por
HANDRERRANYA OLIVEIRA ALEXANDRE
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, o condenou nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal, a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese que o denunciado Luiz Henrique Correia de Paula encontrou a vítima Rian Beri Moreira próximo ao local de trabalho da denunciada Handrerranya Oliveira Alexandre, na ocasião, iniciou um discussão entre os três envolvidos foi quando o denunciado Luiz sacou uma faca que carregava em sua cintura tendo a vítima, tendo a vítima Rian se apoderado de uma barra de ferro.

No curso da discussão a denunciada Handrerranya foi em direção a vítima para lhe agredir, oportunidade em que o denunciado Luiz também entrou na confusão, quando ambos desferiram diversos chutes e socos na vítima, que tentava se defender com uma barra de ferro, porém em determinado momento a vítima foi golpeada no tórax com uma faca deferida pelo denunciado Luiz Henrique Correira de Paula.

Ato contínuo, os denunciados trocaram breves palavras e, enquanto Luiz empreendia fuga, a denunciada Handrerranya foi novamente ao local onde a vítima estava caída, retrucou algumas palavras e aponta o dedo em sua direção, para em seguida retornar para dentro da padaria onde trabalhava.

Por fim, saliente-se que os denunciados Luiz Henrique Correia de Paula e Handrerranya Oliveira Alexandre ceifaram a vida da vítima por conta de uma discussão banal, verbal e física pretérita envolvendo Handrerranya e a gestante Kesia Rosa de Andrade, que era namorada da vítima Rian“.

Em suas razões recursais o recorrente busca sua absolvição a fim de que seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida manifestamente contrária às provas dos autos. Alternativamente, requer a redução da pena-base para o patamar mínimo legal.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, faço as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo laudo cadavérico de fls. 44/50.

Quanto à autoria, muito embora tente o acusado se escudar na tese de legítima defesa, as provas colhidas durante a instrução processual demonstram a participação do recorrente no crime descrito na exordial acusatória. Vejamos.

Entre as provas testemunhais, destaca-se o depoimento da SGT/PM Ana Maria Ribet da Silva, que relatou ter encontrado a ré Handrerranya Oliveira Alexandre na padaria, local do crime, apresentando um corte na cabeça e visivelmente nervosa. A ré narrou os fatos à policial, afirmando que vinha sendo ameaçada pela vítima e que estava com medo. Após ser informada do óbito da vítima, Handrerranya ficou ainda mais nervosa, tentou sair do local e manifestou comportamentos autodestrutivos, sendo necessário contê-la fisicamente com a ajuda de populares e do proprietário da padaria.

Outro depoimento relevante é o do TEN/PM Aldo Ceschin Vieira, que participou da captura do corréu Luiz Henrique, e relatou que os fatos resultaram de desavenças prévias entre a vítima Rian e os acusados. Ele confirmou que Luiz Henrique estava armado com uma faca, posteriormente apreendida, enquanto a vítima portava uma barra de ferro.

O proprietário da padaria, Josinei Barbosa Cosmo, testemunhou que Handrerranya havia afirmado que a vítima iria à padaria para conversar. No dia dos fatos, confirmou que houve uma discussão entre Handrerranya e a vítima, seguida da chegada de Luiz Henrique, que trazia uma faca escondida na bermuda.

Ele informou que Handrerranya tentou intervir na briga entre Luiz Henrique e a vítima, mas, em certo momento, também investiu contra Rian. Ao retornar para dentro da padaria em busca de ajuda, não presenciou o golpe fatal, mas corroborou o relato de que Handrerranya participou ativamente do conflito.

A testemunha Késia Rosa de Andrade, companheira da vítima, relatou desavenças anteriores envolvendo Handrerranya, Luiz Henrique e Rian. Segundo Késia, Handrerranya havia feito falsas acusações contra Luiz Henrique e frequentemente criava tensões que culminaram nos eventos fatais.

Além das provas testemunhais, há elementos materiais relevantes, como o laudo pericial que constatou que a morte foi causada por golpes de faca, instrumento perfurocortante utilizado por Luiz Henrique. O local do crime foi detalhado, incluindo a barra de ferro usada pela vítima em sua tentativa de defesa.

O boletim de ocorrência e as mídias de vídeo registraram o conflito, corroborando os depoimentos quanto à intensidade e aos papéis desempenhados pelos envolvidos. Também foi apresentado o auto de apreensão da faca utilizada no crime, confirmando ser o instrumento letal.

Com base nesses elementos, concluiu-se que a vítima Rian, ao chegar na padaria, iniciou uma discussão com Handrerranya. Luiz Henrique interveio, armado com uma faca, enquanto a vítima tentou se defender com uma barra de ferro. Handrerranya, ao invés de evitar o confronto, teve participação ativa no embate, o que agravou a situação. Após o golpe fatal desferido por Luiz Henrique, Handrerranya permaneceu no local e demonstrou comportamento que indicava seu envolvimento direto no evento.

Destarte, diante das provas contidas no caderno processual, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, nem mesmo legitima eventual tese de legítima defesa por parte do acusado.

A respeito deste tema, vejamos o entendimento de Júlio Fabbrini Mirabete, na sua obra Código de Processo Penal Interpretado, página 680, o seguinte:

“
(
...
) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (
...
)”.

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Neste sentido:

3. A submissão do apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, somente se dá quando ela for totalmente dissociada do conjunto probatório, e não quando acolhe uma das teses apresentadas, com amparo no acervo probatório, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. 4. Na espécie, a prova oral apresenta sólidos testemunhos que, aliada à prova pericial, permite a conclusão de que o apelante não agiu sob o manto da excludente de ilicitude, pois ele não repeliu injusta agressão a terceiro usando moderadamente dos meios necessários. Assim, infundada a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a uma porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença representaria quebra do princípio constitucional da soberania dos veredictos, admitida somente quando completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não se percebe na hipótese em tela; a duas porque os Jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram teses apresentadas, deveras as mais condizentes com a realidade dos fatos. (...)”.(TJDFT - Acórdão 1697494, 00045148120158070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento:
0
4/
0
5/2023, publicado no PJe:
15/5/2023
. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
d
os elementos carreados aos autos, especialmente dos depoimentos colhidos nas duas fases, entendo não restar dúvida de que a ação realizada pela apelante e seu comparsa, apresentou-se desproporcional a qualquer tentativa de lesão corporal, sendo perceptível que houve uma discussão entre as partes, que se acalorou e diante da presença da arma branca numa das mãos de LUIZ, a vítima na tentativa de se defender, apossou-se de uma barra de ferro, que em sua tentativa de se desvencilhar do casal, acabou por atingir a ora apelante”.

No que tange à redução da pena imposta, observo que sentença condenatória a fixou em seu patamar mínimo, de forma definitiva, razão pela qual em relação a este ponto, o pleito defensivo encontra-se prejudicado.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.